Tribunal: TJDFT
Processo: 0752496-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADOS. CONDENAÇÃO DEVIDA. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. MANTIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ADMITIDO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – A cocaína é substância proibida no Brasil (Portaria no 344/98/ANVISA) e, em se tratando de droga entorpecente, constitui crime a prática de importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, nos termos da Lei no 11.343/2006.
2 - Comprovadas a materialidade e autoria do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput c/c art. 40, ambos da Lei no 11.343/2006), devidamente confessado pelo réu que disse revender drogas para usuários, a condenação se impõe.
3 – A escolha do réu em praticar o tráfico de entorpecentes em local de intenso fluxo de pessoas, como é o caso da Rodoviária do Plano Piloto/DF, mostra-se voluntária e refletida, diante do maior alcance de interessados, suficiente a atrair a causa de aumento de pena prevista no inciso III, do art. 40, da Lei no 11.363/2006.
4 – Em se tratando de réu primário e de bons antecedentes, sem anotação de condenação anterior, transitada em julgado, em sua folha de antecedentes penais e, não havendo elementos para afirmar sua dedicação às atividades criminosas ou que porventura integre organização criminosa, deve incidir a causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado conforme o §4o, do art. 33, da Lei no 11.363/2006. Dosimetria redimensionada e alterado o regime inicial de cumprimento da pena.
5 – Concedida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e revogada a prisão preventiva, de ofício.
6 – Dado parcial provimento ao recurso.